Tribunal: TJSP
Processo: 1021155-87.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ocorrência de contradição quanto a fixação de honorários advocatícios recursais - Baixa complexidade - Impossibilidade de enriquecimento sem causa - Honorários advocatícios recursais que devem ser fixados sob apreciação equitativa, em R$ 2.500,00 - Incidência do disposto no artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC - Declaratórios acolhidos, mas sem modificação do resultado do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ocorrência de contradição quanto a fixação de honorários advocatícios recursais - Baixa complexidade - Impossibilidade de enriquecimento sem causa - Honorários advocatícios recursais que devem ser fixados sob apreciação equitativa, em R$ 2.500,00 - Incidência do disposto no artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC - Declaratórios acolhidos, mas sem modificação do resultado do julgamento embargado.